Tribunal: TJDFT
Processo: 0738089-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0738089-02.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ELIANA RAMOS BADIA DESPACHO Intime-se a parte autora embargada para apresentar resposta aos Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator